Tribunal: TJBA
Processo: 8051220-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051220-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAQUEL MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE.
PRORROGAÇÃO DE INTERNAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA NECESSIDADE CLÍNICA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, após cumprido o período concedido em liminar para internação em clínica para tratamento de perda de peso, indeferiu tutela provisória de urgência para autorização de manutenções periódicas pós-alta (dois dias mensais por 24 meses) em clínica de obesidade, às expensas da operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a viabilidade de prorrogação do período de internação em clínica de obesidade.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha sido deferida a tutela inicial com base em relatório médico que demonstr
ou
a necessidade do tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida grau III, a prorrogação do internamento exige
comprovação
atualizada da necessidade clínica da medida.

4. Na hipótese, a
agravante, intimada a apresentar novo relatório médico apto a justificar o pleito de prorrogação, quedou-se inerte.

5.
A
ssim, a
ausência de prova recente da
imprescindibilidade da reinternação,
afasta a hipótese do direito em sua feição dinâmica, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, impedindo que se converta em instrumento de satisfação automática e presumida.

6. Nesse cenário, em cognição sumária, não configurada a probabilidade do direito, a manutenção da decisão impugnada é impositiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051220-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAQUEL MONTEIRO DE SOUZA
e como agravado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20